Tribunal: CARF
Processo: 10880.971391/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório. O documento apresentado para suprir a ausência do comprovante de retenção deve atender a mesma finalidade deste, qual seja, demonstrar que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já estava deduzido do IRRF devido.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PER. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao autor da declaração demonstrar que o seu direito creditório é líquido e certo, não cabendo à Administração Tributária substituí-lo nesse mister.
Se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de fatos modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a decisão atacada, cabe a este provar tais fatos. A Administração Tributária não pode arcar com o ônus probatório negligenciado pelo recorrente.
O pedido de perícia e diligência previsto no artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/1972 deve ter por finalidade fazer vir aos autos informações e provas que o impugnante não dispõe no momento da impugnação ou no curso do processo, devendo ser indeferido quando tiver a finalidade de transferir indevidamente o ônus probatório para a Administração Tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.971391/2017-91
ACÓRDÃO
1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF. PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros
meios que levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de
crédito, cabendo ao contribuinte o correspondente esforço probatório. O
documento apresentado para suprir a ausência do comprovante de
retenção deve atender a mesma finalidade deste, qual seja, demonstrar
que o valor recebido pelo beneficiário do pagamento já estava deduzido do
IRRF devido.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. PER. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao autor da declaração
demonstrar que o seu direito creditório é líquido e certo, não cabendo à
Administração Tributária substituí-lo nesse mister.
Se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de
fatos modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a
decisão atacada, cabe a este provar tais fatos. A Administração Tributária
não pode arcar com o ônus probatório negligenciado pelo recorrente.
O pedido de perícia e diligência previsto no artigo 16, IV, do Decreto no
70.235/1972 deve ter por finalidade fazer vir aos autos informações e
provas que o impugnante não dispõe no momento da impugnação ou no
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
2
curso do processo, devendo ser indeferido quando tiver a finalidade de
transferir indevidamente o ônus probatório para a Administração
Tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator
Assinado Digitalmente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
SERASA S.A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão
proferida no Acórdão no 106-018.941 (fls. 98), interpôs recurso voluntário (fls. 114) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata do Pedido de Restituição (PER) no 35922.38925.281212.1.2.02-
2318 e da declaração de compensação (DCOMP) de no 20172.40298.250213.1.3.02-5483, a qual
utiliza o alegado direito de crédito de R$ 113.230,16 a título de saldo negativo de IRPJ do período
de 14/12/2007 a 31/12/2007, conforme demonstrado no referido PER (fls. 31).
A Administração Tributária fez a análise eletrônica do presente PER, quando
reconheceu apenas parte do direito de crédito pleiteado, não confirmando retenções da fonte no
valor total de R$ 158.502,25 (fls. 47).

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
3
Com isso, diante da apuração do imposto devido, não restou saldo negativo passível
de compensação, nos termos do despacho decisório de fls. 26, o qual não homologou a
compensação e indeferiu o pedido de restituição.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 21, em que informa que a maioria das retenções na fonte não confirmadas tem origem no
rendimento de aplicações financeiras e o restante seriam “retenções feitas por terceiros”. O
manifestante apresentou documentos comprobatórios do alegado direito.
Essa manifestação foi apreciada e julgada improcedente por meio da decisão ora
recorrida (fls. 98), quando a autoridade a quo apreciou as provas apresentadas e concluiu que
estas não eram suficientes para comprovar o direito reclamado, conforme o seguinte excerto (fls.
104):
Consoante a documentação apresentada, os rendimentos e as retenções não se
referem ao período sob análise, qual seja: 14/12/2007 a 31/12/2007. Veja:
Fonte pagadora de CNPJ 33.700.394/0001-40 (Unibanco)
Documento apresentado: Nota de Negociação com Títulos, referente a CDB com
data de liquidação de 13/11/2007.
Fonte pagadora de CNPJ 03.017.677/0001-20 (Banco J. Safra SA)
Documento apresentado: Informe de Rendimentos Financeiros, com rendimentos
e imposto retido em junho/2007.
Fonte pagadora de CNPJ 60.770.336/0001-65 (Banco Alfa)
Documento apresentado: Nota de Liquidação referente a CDB, com data de
liquidação em 20/07/2007.
Fonte pagadora de CNPJ 92.702.067/0001-96 (Banrisul)
Documento apresentado: extratos bancários, com "IR. UNIÃO", "TR. VL LIQ." E
"TR.
CREDCTA" em junho/2007.
Portanto, tratando-se de rendimentos e retenções de períodos de apuração
distintos daquele do saldo negativo informado na DCOMP, não devem ser
confirmadas as retenções no valor total de R$ 113.320,16. Ao ensejo:
[...]
Quanto às demais retenções não confirmadas no Despacho Decisório, não foi
juntada documentação para sua comprovação na manifestação de inconformidade.
O contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 114, em que afirma que o
despacho decisório é nulo por não ter fundamentado com clareza e precisão a decisão de não
reconhecer o direito de crédito. Adicionalmente, propugna pela legitimidade do seu direito de
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
4
crédito, reclamando do fato de a Administração Tributária não ter verificado as DIRF em seu
benefício e de suas filiais. Por fim, requer que o julgamento seja convertido em diligência para que
a Administração Tributária comprove, junto às apontadas fontes pagadoras, as retenções na fonte
em tela; afirma que não há cabimento na exigência de multa de ofício e que não é possível a
utilização da taxa Selic para a determinação dos juros de mora.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09/02/2022 (fls.
111) e o recurso voluntário foi apresentado em 09/03/2022 (fls. 112). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A Administração Tributária reconheceu a maior parte das parcelas que compõem o
direito de crédito demonstrado pelo contribuinte, mas não confirmou uma pequena parte das
retenções na fonte apontadas.
Na sua manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou provas de
algumas retenções na fonte e requereu a conversão do julgamento em diligência para que fossem
juntadas novas provas.
A autoridade julgadora apreciou as provas apresentadas e constatou que se
referiam a períodos anteriores ao período do saldo negativo requerido. Ademais, constatou que
não havia provas para outras retenções também glosadas. Tais fatos levaram à confirmação do
despacho decisório, quando foi ressaltado que o ônus probatório do direito de crédito requerido é
do requerente.
No presente recurso voluntário, o contribuinte não apresenta novas provas e não
contesta a valoração feita na decisão recorrida das provas apresentadas na sua manifestação de
inconformidade. Contudo, o recorrente traz os argumentos a seguir apresentados e apreciados.
1
DESPACHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE
O recorrente reclama da nulidade do despacho decisório que não reconheceu o
direito de crédito pleiteado, por alegada fundamentação carente de clareza e precisão, nos
seguintes termos (fls. 117):
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
5
Entretanto, fato é que a DIPJ da Recorrente reflete todo o saldo negativo utilizado
no PER/DCOMP, conforme o próprio despacho decisório reconhece.
Desse modo, em vista do que está expresso na documentação fiscal da
Recorrente, o Fisco não poderia simplesmente questionar a existência do IRPJ no
ano-calendário 2007 sem apresentar razões devidamente fundamentadas.
Ocorre que o despacho decisório se limitou a trazer alegações genéricas de
insuficiência do crédito, além de apresentar confusas tabelas de cálculos, que não
informam ao contribuinte o motivo do não reconhecimento de seu direito
creditório:
Pois bem: em que pese as telas indicarem a quais CNPJs se referem às retenções
glosadas, não há qualquer explicação adicional que permita à Recorrente
entender o porquê dessa glosa, uma vez que o despacho decisório se limita a
dizer que a retenção não foi comprovada ou foi apenas parcialmente
comprovada.
Mas por que as retenções na fonte não foram comprovadas? As fontes retentoras
não enviaram a DIRF? Os pagamentos feitos pelas fontes retentoras não foram
confirmados?
O despacho decisório simplesmente não responde a tais perguntas, obrigando o
contribuinte a entrar no campo das suposições para averiguar os reais motivos
que levaram ao não reconhecimento do seu crédito.
Entendo que não assiste razão ao recorrente. As suas próprias palavras
demonstram que há clareza no despacho decisório e entendo que a fundamentação é suficiente
para orientar a defesa do contribuinte, pois, na medida que a decisão afirma que a retenção não
foi comprovada, cabe ao recorrente apenas apresentar a prova.
De fato, o recorrente reclama de uma insuficiência, mas insuficiência de provas por
parte da Administração Tributária de que a alegada retenção não existe. Com isso, o recorrente
está requerendo uma inversão do ônus da prova, pois cabe a ele provar o seu direito e não à
Administração Tributária provar que ele não tem o direito, mormente quando esta teria natureza
de prova diabólica.
Assim, a presente alegação de nulidade deve ser afastada.
2
DO PROCEDIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DO DIREITO DE CRÉDITO – NULIDADE
O recorrente afirma que a Administração Tributária adotou um procedimento
inadequado quando apreciou a legitimidade do seu direito de crédito, na medida em que não
verificou as DIRF em que o contribuinte e as suas filiais figuram como beneficiários de retenções
na fonte. A mesma reclamação é, em seguida, estendida para a decisão recorrida, conforme o
seguinte excerto (fls. 122):
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
6
Entretanto, em nome da verdade material, o despacho decisório deveria ter
buscado em seus sistemas todas as DIRFs que indiquem o CNPJ da Recorrente
(incluindo matriz e filiais) como beneficiária das retenções, sem limitação aos
CNPJs das fontes pagadoras indicadas no PER/DCOMP ou na DIPJ do período.
[...]
Sabendo da dificuldade acima descrita, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade, confirmou uma parcela das retenções sofridas pela Recorrente
ao longo do ano de 2007.
No entanto, a DRJ não esclarece como teriam sido identificadas as divergências, o
que apenas confirma a nulidade do despacho decisório, conforme já exposto.
Inicialmente, deve ser esclarecido que a DRJ não confirmou qualquer parte das
alegadas retenções em benefício do contribuinte no período em tela. Confirmou apenas que as
provas apresentadas diziam respeito a retenções realizadas em período de apuração diverso do
apontado no PER. Portanto, há uma incongruência na reclamação do recorrente.
Da mesma forma, o recorrente também se afasta da realidade quando afirma que a
Administração Tributária não teria consultado as DIRF em benefício do contribuinte, pois essas
declarações são a única forma que ela possui para confirmar as retenções apontadas pelos
contribuintes em DCOMP. Assim, a Administração Tributária consultou as DIRF em benefício do
contribuinte para confirmar retenções na fonte no valor de R$ 134.325,12. De toda forma, ainda
que haja retenções não confirmadas pela Administração Tributária ou pela autoridade julgadora
de primeira instância, caberia ao recorrente comprovar tais retenções, o que não ocorreu na
espécie.
Portanto, o argumento do recorrente é genérico e desprovido de provas, devendo
ser rejeitado.
3
DILIGÊNCIA
O recorrente solicita que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a Administração Tributária intime as fontes pagadoras a comprovar as retenções de IRPJ
informadas no presente PER, conforme o seguinte excerto (fls. 132):
Na remota hipótese de as alegações aduzidas acima virem a ser afastadas pelos i.
Conselheiros do e. CARF quando do julgamento deste recurso voluntário - o que
se cogita por mera hipótese argumentativa -, a Recorrente pede, desde já, pela
conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo 16, inciso IV do
Decreto n° 70.235/723, para que sejam comprovadas, junto às fontes pagadoras,
as retenções de IRPJ informadas pela Recorrente no seu PER/DCOMP e na sua
DIPJ.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
7
O processo administrativo fiscal federal é ordenado conforme as regras contidas no
decreto no 70.235/1972, o qual tem força de lei material. O inciso III do artigo 16 desse
instrumento normativo determina que o impugnante já traga aos autos todas as provas que
possui, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Embora a prova primeira de uma retenção na fonte seja o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, conforme previsto no artigo 86 da Lei no 8.981/1995, este
não é o único meio de prova do fato, podendo ser suprido por outros meios, como o contrato de
prestação de serviços, onde estão estipulados partes, valores e prazos; a contabilidade da
empresa, onde estão registrados os recebimentos e seus elementos; o extrato bancário, onde está
registrada a movimentação financeira etc.
Portanto, não é a falta do comprovante de retenção que impede o autor da
declaração de compensação de demonstrar as retenções na fonte que apontou na declaração,
fato que foi pacificado no âmbito do CARF por meio da Súmula no 143, verbis:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Tratando-se de declarações de compensação, cabe ao contribuinte demonstrar que
o seu direito creditório é líquido e certo e a Administração Tributária não pode substituí-lo nesse
mister.
Ademais, se o interessado, em sede de recurso processual, afirma a existência de
fatos modificativos do cenário jurídico e fático no qual foi fundamentada a decisão atacada, cabe a
este provar tais fatos. A Administração Tributária não pode arcar com o ônus probatório
negligenciado pelo recorrente.
Saliente-se que o inciso IV do artigo 16, acima transcrito, possibilita a realização de
perícia ou diligência, a pedido do impugnante. Mas perícia e diligência são instrumentos para fazer
vir aos autos informações e provas que o impugnante não dispõe no momento da impugnação ou
no curso do processo.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
8
O pedido de perícia e diligência deve ser submetido à avaliação da autoridade
julgadora, nos termos do artigo 18 do mesmo instrumento normativo, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Verifico que o recorrente não apontou qualquer evidência fática que o
excepcionasse do dever de boa guarda dos documentos que são ordinariamente guardados pelas
empresas, nos termos do disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 486/1969, verbis:
Art 4o O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos
ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial.
Diante desse cenário fático, entendo que o pedido de diligência deve ser indeferido.
4
MULTA E JUROS
O recorrente reclama que, “ainda que fosse admitida a exigência do principal nesta
autuação, o que se considera apenas para argumentar, deve-se ressaltar que em nenhuma
hipótese poderia ter sido mantida a multa de ofício” (fls. 134).
Verifico que o recorrente, mais uma vez, descola-se da realidade, pois não houve
exigência de multa de ofício no presente processo. A multa que compõe o valor a que o
contribuinte está obrigado é o encargo moratório previsto no artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
O recorrente ainda defende que os juros de mora que compõem o valor a que o
contribuinte está obrigado não podem ser calculados pela taxa Selic, por falta de fundamento
legal.
Todavia, essa tese foi, há muito tempo, superada pela Súmula CARF no 4, pela qual
foi pacificado o entendimento de que é cabível a aplicação dessa taxa, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Com isso, entendo que não procedem as presentes reclamações do recorrente.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.054 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.971391/2017-91
9
5
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, entendo que o recorrente não comprovou as alegadas
retenções na fonte, razão pela qual voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 162
DF CARF MF
Original